Tribunal: TJDFT
Processo: 0737848-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela provisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise dos autos indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória, uma vez que não se verifica de plano a probabilidade do direito.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A concessão de tutela provisória exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: (REsp n. 1.969.219/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025.); (Acórdão 1340670, 07532313120208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).